Tribunal: TJMT
Processo: 1015506-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015506-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), FERNANDA DA SILVA - CPF: 026.773.141-85 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FERNANDA DA SILVA - CPF: 026.773.141-85 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS –
PRETENDIDA SUBMISSÃO DA INCREPADA A RECOLHIMENTO DOMICILIAR
, NOS TERMOS DO ART. 318-A, DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE ALMEJADA –
NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE SEUS CUIDADOS AOS MENORES –
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE – INCONGRUÊNCIAS QUANTO AO ENDEREÇO DA SEGREGADA – PACIENTE QUE OSTENTA ANOTAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR, POR CRIME DA MESMA NATUREZA - CONCESSÃO DA BENESSE QUE NÃO SE RECOMENDA –
C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Conquanto o impetrante tenha trazido à baila documentação comprovando ser a paciente genitora de uma criança menor de 12 anos,
ressai da prova pré-constituída que os cuidados da increpada não são imprescindíveis à criança que, atualmente, está sob a tutela de sua irmã mais velha, a obstar a concessão da benesse; que deve ser deferida com vistas à proteção integral da criança, não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.

2.

Outrossim, ao prestar informações nos autos deste remédio heroico, o d. juízo impetrado bem destacou que, além de existirem incongruências quanto ao endereço da segregada, que sequer conseguiu declinar o local exato em que reside com suas filhas; a favorecida nessa ordem está sendo investigada em outro inquérito policial por crime da mesma natureza, circunstâncias que tornam, ainda mais temerária, a concessão do benefício da prisão domiciliar.

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

FERNANDA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião do exame do pedido de concessão liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,

por indeferir o pedido de submissão a recolhimento domiciliar
,

formulado nos autos do APFD n.o 1005982-45.2021.811.0006 (PJe).

De início, o i. Defensor Público relata que a paciente foi presa em flagrante delito por supostamente cometer o crime de
tráfico de drogas
e o recolhimento pré-cautelar restou convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial, tão somente em razão da subida quantidade de narcóticos apreendida. Na sequência, foi formulado pedido de submissão da increpada à prisão domiciliar em razão de ser genitora de uma criança menor de idade, mas conquanto constatada a vulnerabilidade da sua prole por meio de estudo psicossocial, o d. juízo
a quo
manteve a prisão cautelar.

Nessa ordem de ideias, como única vertente do alardeado constrangimento ilegal, o impetrante defende que a favorecida nessa ordem
faz jus à prisão domiciliar
,

nos termos do art. 318, inc. V do CPP
, porquanto os crimes que lhe são imputados não foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, e há nos autos comprovação inequívoca de que
é genitora e a única responsável pelos cuidados de suas duas filhas, sendo uma delas menor de idade
preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n.o 143.641/SP.

Em reforço, assevera que conquanto a paciente não tenha apresentado comprovante de endereço em seu nome, foi acostado aos autos uma fatura de energia elétrica em nome de seu genitor, que indica o local exato onde poderá ser encontrada para receber futuras intimações, bem como devidamente fiscalizada a prisão domiciliar eventualmente concedida [sítio da dona Ana Maria]; ademais, embora a paciente resida na “Corixinha Boliviana”, localizada no país vizinho, seus genitores moram no lado brasileiro da fronteira e podem contatá-la rapidamente acaso necessário, tanto que as profissionais responsáveis pela realização do estudo psicossocial
“não relataram nenhuma dificuldade para encontrar os endereços da paciente e de sua genitora, tendo acostado aos autos o respectivo relatório de estudo psicossocial dentro do exíguo prazo de 5 dias”
.

Por fim, afirma que embora tenha sido
apreendida vultuosa quantidade de narcóticos
, o que impediria a concessão da liberdade,
nada há na Lei que desautorize a conversão do recolhimento em prisão domiciliar
com base nesse único argumento; demais disso, conquanto a d. autoridade inquinada de coatora tenha lastreado a indispensabilidade do ergástulo para evitar a reiteração delitiva da paciente, tal afirmação não merece prosperar, porquanto se baseou em uma única condenação por fato ocorrido há mais de 10 anos, cuja pena restou integralmente cumprida pela increpada, a tornar desarrazoada a negativa à paciente de permanecer segregada em seu domicílio.

Com fincas em tais argumentos, o subscritor do
writ
requer a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, para o fim de substituir sua prisão preventiva pela domiciliar,
“expedindo-se o necessário para a célere efetivação dessa providência humanitária”
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica registrada sob o ID 99616972.

A
tutela de urgência
vindicada restou
indeferida
(ID 99827489) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos eletrônicos de ID 100884954; ao que se sucedeu a juntada do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 102293994).

Todavia, porque subsistiam dúvidas a serem esclarecidas pelo d. juízo singular, foram requisitadas informações complementares ao d. Juízo da 3a Vara Criminal de Cáceres/MT (ID 102543999), as quais foram capituladas aos autos sob o ID 103802473.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que em continuidade à Operação Policial “Horus/VIGIA”, na noite de
09/08/2021
uma equipe do GEFRON (Grupo Especial de Fronteira) realizava uma barreira no Posto Policial “Limão”, localizado na BR070, no município de Cáceres/MT, próximo à fronteira brasileira com a Bolívia; quando notou a aproximação de um táxi branco, placa 2312PBN, oriundo do país vizinho.

Como de praxe, os agentes de segurança pública procederam com a abordagem do veículo - que transportava dois passageiros bolivianos e uma brasileira residente da Bolívia, identificada como
FERNANDA DA SILVA
; e, durante o procedimento de checagem, realizado pelo Centro de Operações da Base do GEFRON, foi constatado que a favorecida nessa ordem ostentava registros criminais anteriores pelo crime de tráfico de drogas, aparentemente cometido naquela mesma região [B.O. 2.2020600.2010.2232].

Em posse de tais informações, os milicianos procederam a revista pessoal e, na bagagem de
FERNANDA
, lograram encontrar aproximadamente
3,100kg de substância entorpecente análoga à cocaína, que estava devidamente acondicionada em 03 (três) tabletes
.

À vista disso, a paciente foi conduzida à Delegacia de Polícia e por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve seu recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva
à bem da ordem pública
; permanecendo segregada desde então, a despeito dos pedidos de revogação da custódia e/ou conversão do ergástulo em prisão domiciliar formulados pela i. Defesa perante o juízo singular.

Inconformado, insurge-se o i. Defensor Público suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

Entretanto, a despeito dos judiciosos argumentos expendidos na exordial do
writ
, entendo que
a razão não lhe assiste
.

Com efeito, é cediço que ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.o 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar,
nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou a integral proteção do menor
.

Tanto é assim, que o c. Superior Tribunal de Justiça, seguindo a orientação firmada pelo Pretório Excelso, adotou o posicionamento de que
"É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor"
(AgRg no HC n. 589.431/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020).

Isso porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é
proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Por oportuno, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos
é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

A propósito, nesse sentido já se manifestou o c. STJ, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.o 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese dos autos, verifico que, embora o i. Defensor Público entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque
comprovadamente possui duas filhas
,
sendo uma delas menor de 12 (doze) anos
, trazendo à baila o documento de identificação da infante
Crislaine da Silva Nunez
(ID 99616972, p. 45/46) que, em tese, depende única e exclusivamente dos cuidados de
FERNANDA DA SILVA
; da acurada análise da prova pré-constituída,
não constatei a presença de elementos concretos capazes de comprovar, de forma inequívoca, que a menor necessita de cuidados específicos que só podem ser dispensados pela ora paciente
.

Muito pelo contrário! Consta do relatório psicossocial anexado no ID 99616972 – págs. 08/11, que a infante está sob a tutela de sua irmã mais velha
Cristiane da Silva Nunez
, de 21 (vinte e um) anos e de uma prima, identificada como
Ana Zelma Silva
, de 31 (trinta e um) anos, que reside em imóvel vizinho e auxilia nos cuidados com a criança. A propósito, depreende-se do aludido documento que, após a visita técnica, a equipe multidisciplinar concluiu que
“Cristiane da Silva Nunes tem boas condições físicas, psicológicas e sociais, assim como bom discernimento, sendo capaz neste momento de ser responsável pela irmã menor C. S. N. de 7 anos, uma vez que já dispunha desses cuidados anteriormente”
.

Fosse pouco, ao indeferir o mais recente pedido de submissão da increpada à custódia domiciliar, o MM. Juiz
a quo
destacou que
“a flagrada
confirmou em audiência de custódia que seu filho menor se encontra aos cuidados de sua filha, já maior de idade,
não inferindo, desta feita, a necessidade dos cuidados da flagrada, já dispensados no momento que esta saiu da residência e deixou o filho menor aos cuidados de terceiro, comprovando a capacidade deste em fornecer os cuidados básicos ao infante”
(ID 99616972, p. 05).

Na mesma oportunidade, o d. magistrado de 1o grau destacou a existência de
incongruências quanto ao endereço
de
FERNANDA DA SILVA
que, quando inquirida em sede de audiência de custódia, não soube delimitar o local em que morava com as filhas,
“ora falando que reside em um lugar, ora falando que reside em outro lugar”
; a indicar as possíveis dificuldades em localizá-la para atender aos chamamentos da Justiça, a tornar, ainda mais temerária, a sua colocação no regime de custódia domiciliar.

A propósito, em situação análogas, o c. Superior Tribunal de Justiça outrora manifestou-se no sentido de que
“A ausência de vínculo do paciente com o distrito da culpa, ensejando receio de fuga, é motivação suficiente a embasar a negativa da liberdade clausulada, para a garantia da aplicação da lei penal.”
(HC 271.685/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Atrelado a isso, consta dos pronunciamentos judiciais proferidos em primeira instância e das informações trazidas à baila pelo d. juízo impetrado, que a favorecida nessa ordem
é investigada pelo crime de tráfico de drogas no bojo do Inquérito Policial n.o 64/2010, em trâmite perante a Justiça Federal, na subseção de Cáceres/MT
. E consoante o entendimento adotado pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
“
inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020); o que, por óbvio, obsta a concessão do benefício almejado pela i. Defesa.

Dessarte, diante de todo o cenário acima delineado, entendo que deve prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular que, por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos nele envolvidos, é quem melhor pode opinar acerca da necessidade de manutenção do ergástulo ou da viabilidade de concessão da custódia domiciliar; sendo este, inclusive, o entendimento firmado nesta eg. Corte de Justiça:

“
Determinados casos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.”
(TJ-MT - HC: 10110260520178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/11/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, julgo temerária a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, pois, diversamente do que pretende a modificação legislativa e o entendimento da Suprema Corte, no caso concreto, a referida medida não garantiria a proteção integral à criança filha da acusada, ao contrário, representaria uma imunidade indevida e um estímulo para permanecer no cometimento de ilícitos, a tornar-se inadequada à hipótese versada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
FERNANDA DA SILVA
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021